Tribunal: TJMT
Processo: 1010252-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010252-62.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (IMPETRANTE), 3 VARA CIVEL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TV GLOBO LTDA - CNPJ: 33.252.156/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO GOMES NERY - EPP - CNPJ: 04.255.804/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1010252-62.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERE O PEDIDO DE PENHORA ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS NA MODALIDADE “TEIMOSINHA” – PRETENSÃO DE REVOGAR TAL MEDIDA – USO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CARÁTER TERATOLÓGICO - ORDEM DENEGADA.

Não se admite a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio, ou mesmo a sua utilização sem a comprovação de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado e sem a demonstração da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1010252-62.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Mandado de Segurança impetrado por
Manoel Ornelas de Almeida
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, consubstanciado na determinação de busca de ativos financeiros do impetrante pela modalidade “teimosinha”.

Alega que ao impor a busca em dias alternados de valores em contas bancárias nas quais recebe valor de aposentadoria e honorários advocatícios, o impetrante acabou por neutralizar o uso das referidas contas por 30 dias, o que o priva de realizar pagamentos médicos, farmácias, hospitais, em especial no tratamento que passa sua filha.

Sustenta que por tal decisão teratológica, o Juízo ofende direito líquido e certo ao receber seus vencimentos e movimentar suas contas correntes no período de 30 dias.

Argui a urgência na concessão da liminar a fim de suspender a decisão impugnada.

Requer o deferimento da liminar de segurança
“para revogar a decisão que impôs neutralização das contas correntes do impetrante e apreensão de saldos nelas existentes resultantes de pagamento de verbas de sobrevivência (vencimentos e honorários)”
. No mérito, postula pela concessão da ordem.

Liminar indeferida (id 168466185).

Informações prestadas pelo Magistrado (id 169016182).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixa de se manifestar por ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial. (id 170397177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Mandado de Segurança contra ato praticado pelo
Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, consistente na determinação de busca de ativos financeiros do impetrante pela modalidade “teimosinha”.

Busca o impetrante a revogação da decisão que determinou a penhora de ativo financeiros por meio do sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”.

Consoante cediço, o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial é excepcional.

Na hipótese, trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por TV Globo Ltda. fundado em valor levantado em excesso pelo ora impetrante, Manoel Ornelas de Almeida, que tramita desde 2014, sem sucesso na busca de ativos ou bens do executado, embora as diversas tentativas.

Nesse quadro, o credor postulou por nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros
on line
do impetrante/executado, na modalidade “teimosinha”, o que restou deferido.

Com efeito, o impetrante elegeu a via inadequada para alcançar sua pretensão.

Assim se diz, porque não se mostra cabível a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, exceto quando restar demonstrada manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada.

Na hipótese, o Mandado de Segurança foi impetrado contra decisão judicial que deferiu o pedido de busca de ativos financeiros pela modalidade “
intra day
”, apelidada de “teimosinha”, funcionalidade desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça a ser promovida pelo Judiciário, o que não apresenta, sob qualquer viés, decisão teratológica ou com abuso de poder.

Ademais, de acordo com as informações prestadas pela autoridade tida por coatora, o impetrante formulou pedido de desbloqueio na origem, como consignado:

Destaco, ainda, que após a inserção da ordem de bloqueio no sistema o impetrante/executado apresentou pedido de desbloqueio dos valores bloqueados naquela ocasião - 46.399,83 -, conforme se depreende da petição do id. 115215756 arguindo ser curador da filha que estaria internada em hospital na cidade de São Paulo/SP para se submeter a transplante renal.

Aduziu, assim, a necessidade de acesso às contas para custeio das despesas ordinárias (médicos, remédios, etc), afirmando, ainda, que o bloqueio dos valores colocaria em risco sua própria subsistência e de sua família. Argumentou, ainda, a impenhorabilidade dos valores bloqueados naquela ocasião, na medida em que seriam oriundos dos serviços advocatícios que realiza, invocando, assim a impenhorabilidade dos referidos valores em razão da regra do art. 833, IV do CPC. Com a manifestação vieram documentos.

De notar-se, assim, que o impetrante já se voltou contra a decisão no próprio Juízo, além de que, na hipótese versada, a impetração se dá contra decisão judicial passível de impugnação prevista na lei, vale dizer, hipótese prevista no art. 1.015 do CPC.

Mostra-se visível, desta feita, a pretensão do impetrante em se utilizar da via do
mandamus
como sucedâneo recursal, o que é inviável nos termos da Súmula 267/STF:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Quando uma decisão é indicada como precedente para outra, os fatos não precisam ser idênticos nos dois casos, mas devem ser substancialmente semelhantes, sem diferença material (teoria da similaridade substancial fática).

2. O distinguishing, como técnica de observância do uso adequado dos precedentes, não comporta discussão em mandado de segurança, senão no recurso adequado à hipótese atinente ao inconformismo da parte interessada.

Não se admite a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio.

3.
É inadmissível a utilização de mandado de segurança sem a comprovação de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado e sem a demonstração da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão
.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no MS 26.515/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020)

Portanto, além do mandado de segurança não poder ser utilizado como sucedâneo recursal, a toda evidência que o ato não se reveste de caráter teratológico, nem pode ser reputado como ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A princípio, a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial quando há manifesta ilegalidade, teratologia.

2. Contudo, observo que não existe o perquirido direito líquido e certo, eis que ausente qualquer teratologia no caso, que fundamentou a decisão de maneira coerente e em conformidade com a jurisprudência do STJ.

3. Além de não haver demonstração de teratologia no ato impugnado pelo mandado de segurança, a orientação jurisprudencial do STJ, não admite a impetração do mandado de segurança como uma espécie de sucedâneo recursal, pois, segundo a Súm. n. 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.".

4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 27.639/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 22/4/2022.)

Posto isso,
denega-se a ordem
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023